Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-75.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Locação de imóvel para fins comerciais. Ação revisional. Pretensão de alteração do índice de atualização monetária contratualmente previsto, IGPM, para o IPCA ou, subsidiariamente, outro definido em Juízo. Impossibilidade. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso improvido.